Tribunal: TJSP
Processo: 2249657-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão da exigibilidade de multas decorrentes de infrações referentes à circulação em zona máxima de restrição de circulação (ZMRC), e falta de indicação de condutor. Impossibilidade. Infração por falta de indicação do condutor de pessoa jurídica que prescinde de dupla notificação. Inteligência do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB. Recente decisão da Turma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão da exigibilidade de multas decorrentes de infrações referentes à circulação em zona máxima de restrição de circulação (ZMRC), e falta de indicação de condutor. Impossibilidade. Infração por falta de indicação do condutor de pessoa jurídica que prescinde de dupla notificação. Inteligência do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB. Recente decisão da Turma Especial que fixou tese neste sentido no IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000. Trânsito na ZMRC que depende de prévio cadastramento, o que não foi cumprido pela autora. Aplicação do Decreto Municipal no 49.487/08 e da Portaria n.o 104/08-SMT. Precedentes do TJSP e desta Câmara. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249657-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRIGO
RIP TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249657-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16138
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249657-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FRIGO RIP TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS EIRELI
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à suspensão da
exigibilidade de multas decorrentes de infrações referentes à
circulação em zona máxima de restrição de circulação
(ZMRC), e falta de indicação de condutor. Impossibilidade.
Infração por falta de indicação do condutor de pessoa
jurídica que prescinde de dupla notificação. Inteligência do
art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB. Recente decisão da Turma
Especial que fixou tese neste sentido no IRDR no
2187472-23.2017.8.26.0000.
Trânsito
na
ZMRC
que
depende de prévio cadastramento, o que não foi cumprido
pela autora. Aplicação do Decreto Municipal no 49.487/08 e
da Portaria n.o 104/08-SMT. Precedentes do TJSP e desta
Câmara. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 122/129, que indeferiu a liminar pretendida,
consistente em suspender a exigibilidade das multas vencidas e
relacionadas nas fls. 34/60 dos autos originários, por circulação em
zona máxima de restrição de circulação (ZMRC) e não indicação
de condutor.
Em suas razões recursais, o autor alega, em suma,
que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, eis que
não houve a dupla notificação nas autuações por não indicação de
condutor e que as autuações por circulação em zona máxima de restrição
de circulação decorreram exclusivamente do fato de que acreditava
vigente o cadastro de seus veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249657-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso é tempestivo e foi preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo por meio do qual o impetrante
pretende seja reformada a r. decisão que indeferiu o seu pleito liminar,
visando a suspensão da exigibilidade das multas vencidas e relacionadas
nas fls. 34/60 dos autos originários, por circulação em zona máxima de
restrição de circulação (ZMRC) e não indicação de condutor
O agravo não pode prosperar, eis que não estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
(arts. 294 e 300, do novo CPC), devendo ser mantida, assim, a r. decisão
agravada.
É que, para que seja concedida a tutela provisória de
urgência, há que estarem presentes alguns requisitos, sem os quais não
poderá ser concedida a medida.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (periculum in mora) (art. 300, do novo CPC).
E, no caso dos autos, ao menos numa primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249657-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
análise, a probabilidade do direito não restou demonstrada.
Há que se afastar, desde logo, a alegação no que
concerne à ausência de dupla notificação quanto às infrações por não
indicação de condutor.

Isso porque, de acordo com o artigo 257 e parágrafos,
do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário
do
veículo,
ao
embarcador
e
ao
transportador, salvo os casos de descumprimento de
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código.
[...]
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o
proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a
notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em
que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo,
será considerado responsável pela infração.
§ 8o Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não
havendo identificação do infrator e sendo o veículo de
propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa
ao proprietário do veículo, mantida a originada pela
infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo
número de infrações iguais cometidas no período de doze
meses.”(g.n.).
Como se vê, a princípio, tal regramento traz exceção
à regra da dupla notificação, no caso da infração por falta de indicação
do condutor por pessoa jurídica.

Isso porque a infração cometida pela empresa
agravante, consistente na falta de indicação do condutor do veículo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249657-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sua propriedade, para assumir a responsabilidade pela infração de
trânsito anteriormente realizada, não configura, propriamente, uma
infração de trânsito, a exigir a dupla notificação (notificação da autuação
e notificação da aplicação da pena decorrente da infração).
Trata-se, em verdade, de sanção administrativa
acessória por descumprimento da obrigação descrita no § 7o, do art. 257,
do CTB, não estando sujeita à autuação descrita no art. 280 e nem à
notificação e os prazos do art. 281, do mesmo Código.

Aliás, neste sentido, é a recente decisão da Turma
Especial deste E. Tribunal no julgamento do IRDR sob no
2187472-23.2017.8.26.0000 acerca do tema, que fixou tese nos termos
que seguem transcritos:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Multas de trânsito. Pessoa jurídica. Não
indicação do condutor do veículo. Notificação das
autuações. CTB, art. 257, §§ 7 e 8o, e 280 e 281. 1.
IRDR. Multas por não identificação do condutor. A
multa por não indicação do condutor (art. 257 § 8o da
LF n° 9.503/97) não é uma multa de trânsito, mas uma
sanção administrativa acessória por descumprimento da
obrigação descrita no § 7o; não está sujeita à autuação
descrita no art. 280 nem à notificação e prazos do art.
281, que cuidam do processamento da autuação aqui
inexistente. A dupla notificação implica em desmedido e
desnecessário gravame à sociedade; implica nas
despesas inerentes à lavratura da autuação, à expedição
da notificação e controle do prazo, no induzimento ao
recurso administrativo em cada autuação de trânsito (de
que, note-se, a empresa já foi notificada) com o custo
administrativo decorrente e na delonga da imputação
dos pontos ao infrator, lembrando que a pontuação
prescreve em doze meses. Implica no descumprimento
previsível do relevante efeito prospectivo da autuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249657-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Somente questões de maior relevo justificariam a
desconsideração do § 8o do art. 257, em uma
interpretação extensiva e em homenagem a uma defesa
que de modo algum foi prejudicada. 2. IRDR. Tese.
"Os art. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não
se aplicam à sanção pela não indicação de condutor
prevista no art. 257 § 7o e 8o, assim dispensada a
lavratura de autuação e consequente notificação. Tal
dispositivo e a Resolução CONTRAN no 710/17 não
ofendem o direito de defesa". 3. IRDR. Recurso de
origem. Fixada a tese jurídica no sentido da
desnecessidade da lavratura de nova autuação e
consequente notificação na sanção pela não indicação
de condutor, a ação é mesmo improcedente. As multas
foram corretamente aplicadas à autora e são válidas.
Incidente julgado. Tese jurídica fixada. Recurso de
origem desprovido. (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas
2187472-23.2017.8.26.0000;
Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Turma
Especial
-
Publico;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
10/08/2018;
Data
de
Registro:
05/09/2018) (g.n.)

E, no que toca à restrição de circulação na ZMRC,
assim determina o Decreto Municipal n° 49.487/08:
“Art. 1o. Fica proibido o trânsito de caminhões na Zona
de Máxima Restrição de Circulação - ZMRC, delimitada
pelas vias arroladas no Anexo I e configurada no mapa
constante do Anexo II, integrantes deste decreto, nos
seguintes dias e horários, excetuados os feriados:
[...]
Art. 3o. Ficam excepcionados da restrição prevista neste
decreto, nos períodos adiante especificados e conforme as
condições estabelecidas em portaria a ser expedida pela
Secretaria Municipal de Transportes, os caminhões que
prestam os seguintes serviços:
I por período integral:
[...]
b) socorro mecânico de urgência” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249657-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Condições estabelecidas, conforme previsto no
decreto, pela Portaria municipal n° 104/08, da Secretaria Municipal de
Transportes:
“Art. 2o. Os caminhões autorizados de acordo com esta
Portaria deverão estar devidamente cadastrados na
Secretaria Municipal de Transportes - SMT, conforme
previsto em portaria específica” (g.n.).
Portanto, havendo explícita determinação normativa
a exigir cadastro dos veículos autorizados a circular nas ZMRC,
requisito descumprido pela agravante, de rigor, ao menos por ora, a
manutenção da exigibilidade das multas das infrações lavradas nesse
sentido.
Assim, ausente demonstração da probabilidade de
direito, não há como ser provido o pleito do agravante nesse momento
processual, persistindo a decisão agravada nos seus próprios termos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator